Tribunal: TJSP
Processo: 2131056-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2131056-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2131056-30.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
VOTO No 33.514 (Processo digital)
AGRAVO INTERNO No 2131056-30.2020.8.26.0000/50000 (processo digital)
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
AGRAVADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
INTERESSADO: SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E
SIMILARES DE BOTUCATU E REGIÃO
AGRAVO INTERNO. LIMINAR INDEFERIDA EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Os
argumentos
apresentados pelo agravante não têm o condão de alterar
o decidido. Recurso improvido.
O Município de Botucatu interpôs agravo contra a r. decisão
que indeferiu a liminar em mandado de segurança (fls. 142/144 dos autos
principais).
Volta-se contra o afastamento da preliminar de prevenção por
conexão, alegando que está em curso outro mandado de segurança com os
mesmos fundamentos, o que causa o risco de prolação de decisões
conflitantes. Pleiteia a redistribuição dos presentes autos, por prevenção, ao
i. Des. Jacob Valente. Reitera argumentos trazidos na petição inicial,
alegando que o Município de Botucatu, considerados os dados técnicos e
científicos epidemiológicos levantados pela Comissão COVID do
Município, indicam que Botucatu se enquadra na Fase 3 (Amarela) do Plano
São Paulo. Explica que foi prejudicado pelo fato de estar incluído na DRS
Bauru, cujo Município sede tem enfrentado dificuldades no enfrentamento
da pandemia. Repete a exposição de dados técnicos trazidos na inicial.
Conclui que está evidente o direito alegado, invocando a decisão proferida
pelo E. STF ao julgar a Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341-DF. Diz
que a concessão da medida é urgente. Daí, pretender a reforma da r. decisão
monocrática (fls. 1/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2131056-30.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
3
O Estado de São Paulo apresentou a contraminuta (fls. 22/55).
É o relatório.
Não assiste razão ao agravante.
Objetiva o Município de Botucatu, por meio de mandado de
segurança originário, a concessão de “medida liminar 'initio litis inaudita
altera pars', com o fito de suspender a atual classificação do Impetrante na
fase 2 (laranja) do Plano São Paulo, regulamentado pelo Decerto Estadual
no 64.994/2020, autorizando o Município de Botucatu a realizar
imediatamente seu reenquadramento na fase correspondente a realidade de
seus índices locais (fase 3
amarela), mantendo-se a regular retomada
gradual do atendimento presencial dos serviços e atividades não essenciais,
conforme adotado no Decreto Municipal o 12.005 de 28 de maio de 2020”
(fls. 15 dos autos principais).
A liminar foi indeferida, nos seguintes termos:
2. Preliminarmente, diz que o mandado de segurança deve ser
analisado e julgado pelo i. Des. Jacob Valente, que é Relator de caso
semelhante, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes.
Explica que, por ocasião da mais recente prorrogação do Decreto
Estadual n. 64.881/20, que buscou aperfeiçoar o Plano São Paulo,
que, por sua vez, tem por objetivo gerir a quarentena estadual e
oferecer diretrizes para o desenvolvimento das atividades econômicas
no Estado, houve uma reclassificação das regiões paulistas quanto ao
risco oferecido à população pela pandemia de Covid-19. Relata que
foi inserido, por esse último decreto, de n. 64.994/20, no DRS
(Departamento Regional de Saúde) de Bauru, deixando-se de se
observar que havia sido criado o DRS XVIII
Botucatu
pelo
Decreto Estadual n. 51.443/2006, alterado pelo Decreto n. 63.906/18.
Acrescenta que a região em que se insere foi reclassificada do nível
amarelo, que permite a reabertura gradual das atividades
consideradas não essenciais, para o laranja, que a veda. Relata a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2131056-30.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
4
situação da saúde no Município, apresentando dados coletados em
nível municipal que analisam taxa de ocupação de leitos, testes
realizados, número de casos, letalidade e mortalidade por Covid-19 e
baixo crescimento do número de novos casos. Conclui que, de acordo
com esses dados, atende aos requisitos para o enquadramento no
nível amarelo. Invoca a decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal
Federal ao julgar a ADI n. 6.341-DF, que confirmou a competência
concorrente dos entes federativos para definir as políticas de
enfrentamento da pandemia. Argumenta que o Decreto n. 64.994/20
violou essa competência, ao definir a questão considerando as áreas
de abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde, suplantando
as competências municipais para tratar do assunto conforme suas
peculiaridades locais, em ofensa ao princípio da isonomia. Alega que
o decreto, sem embasamento legal ou científico, violou o direito
líquido e certo do Município a disciplinar a questão segundo a
realidade local, em benefício de sua população. Diz que estão
presentes os requisitos para a concessão da liminar (fls. 1/16).
3. Afasta-se a matéria preliminar. Não se trata de hipótese de conexão
nem de situação que imponha a reunião de processos a fim de evitar a
prolação de decisões conflitantes. A questão posta em juízo é ainda
incipiente e a decisão proferida nestes autos tem o potencial de causar
relevante impacto socioeconômico, razões pelas quais se faz
necessária substancial reflexão por parte deste C. Órgão Especial.
Não há, ainda, entendimento consolidado sobre a matéria, tampouco
decisões conflitantes a seu respeito. Por essa razão, afastada a
preliminar de competência por conexão, conheço e aprecio o
presente.
4. Como é cediço, é requisito para a concessão da antecipação da
segurança “[...] a verossimilhança do direito invocado. Neste tópico
assinale-se ainda que, pela natureza satisfativa, e não meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2131056-30.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
5
cautelar da liminar aqui em questão, o fumus boni iuris ou a fumaça
do bom direito é substituído pela evidência do direito, porquanto se
trata de demanda processual especial, que exige prova pré-
constituída.” (Luiz Fux. Mandado de Segurança. Rio de Janeiro:
Forense, 2010. p. 71/72). No caso dos autos, não se verifica, em
análise preliminar, a evidência do direito, que poderá, contudo, ser
aferida após o aperfeiçoamento da relação processual. Indefere-se,
pois, a liminar pretendida. (fls. 142/144 dos autos principais, g. n.).
Os argumentos apresentados pelo agravante não têm o condão
de alterar o decidido.
Como já salientado, o mandado de segurança é processo
especial que exige prova pré-constituída, e o impetrante fundamenta sua
pretensão em questões fáticas.
Ademais, o Exmo. Presidente deste E. Tribunal, ao deferir o
pedido de suspensão dos efeitos de medidas liminares (Autos n.
2054679-18.2020.8.26.0000) proferidas em autos de ações civis públicas
ajuizadas nas Comarcas de Caraguatatuba, Itanhaém e Ubatuba que
determinaram o bloqueio de trechos de rodovias a fim de evitar a
aglomeração de pessoas nos municípios de Ubatuba, São Sebastião,
Ilhabela, Bertioga, Caraguatatuba, Itanhaém, Peruíbe e Pedro de Toledo
durante o período de quarentena imposta pela legislação estadual, firmou o
entendimento de que as ações implementadas pelo Poder Executivo para
enfrentamento da atual pandemia de Covid-19 dependem de amplo trabalho
de coordenação, baseado em critérios técnicos, e que cabe ao Estado-
membro realizar.
Assim, não se verifica mesmo a evidência do direito que
autorize a concessão da tutela liminar pretendida.
De outro lado, não se trata de nenhuma das hipóteses legais de
prevenção, como expressamente decidido na decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2131056-30.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
6
A outra demanda que imporia a reunião dos processos,
apontada pelo autor, distribuída ao i. Des. Jacob Valente, apesar de
apresentar os mesmos fundamentos jurídicos da presente, não é prejudicial
ao deslinde do presente feito.
Aliás, a simples coincidência de causa de pedir remota não
determina a prevenção. Fosse assim, todos os recursos fundados em um
mesmo direito teriam que ser analisados e julgados por um só
desembargador, o que não é razoável nem possível.
Não bastassem esses fundamentos, não restou comprovada a
potencialidade de prolação de decisões conflitantes, devendo-se preservar o
livre convencimento motivado de cada magistrado.
Por essa razão é que, em um juízo cognitivo sumário,
entendem-se ausentes os requisitos para a concessão da liminar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
MOACIR PERES
Relator